Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente à renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D c/c o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997.
2. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes.
3. Confirmada a nulidade do Auto de Infração n. 15.664/2014.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.